Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706585-51.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECENDENTES MANTIDOS. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação por crime anterior com trânsito em julgado no curso da ação caracteriza maus antecedentes. 2. Para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não prospera o pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ante a valoração negativa da circunstância judicial (maus antecedentes) requer justificativa idônea e fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos. Pugna, assim, pela redução da pena base fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (redimensionamento da pena base) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030